Tribunal: TJMT
Processo: 1052858-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052858-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (EMBARGANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (EMBARGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Embargos De Declaração. Contrato De Fornecimento De
Glp
. Cláusula Penal Em Prorrogação Automática. Inexistência De Omissão Ou Contradição.
Embargos
Declaratórios
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por fornecedora de GLP
em virtude de
acórdão que afastou a aplicação de cláusula penal por rescisão antecipada em contrato prorrogado automaticamente, reconhecendo a vulnerabilidade do condomínio edilício e a abusividade da cláusula.

2.
Pretensão de rediscu
tir
o mérito sob alegação de omissão, contradição e erro material.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; e (
ii
) a possibilidade de revalidação da cláusula penal após prorrogação automática de contrato.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão ou contradição quando o voto condutor enfrenta expressamente a qualificação do condomínio como consumidor por
equiparação, fundamentando a abusividade da cláusula em ausência de nova pactuação expressa e de prova de prejuízo.

5. A tentativa de rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade (CPC, art. 1.022).

6. Inexistente erro material, pois a decisão apenas reconheceu
falta
de demonstração de prejuízo não amortizado, sem desconsiderar
documentos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É abusiva a cláusula que impõe multa por rescisão contratual durante a prorrogação automática de contrato de fornecimento, após o período de fidelização já ter sido integralmente cumprido."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I; 489; 1.022; 1.025; CDC,
arts
. 2o, par.
ún
.; 6o, III; 46; 51, IV e §1o; 54, §4o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECL
A
RA
ÇÃO N
.
o

1052858-45
.20
2
4
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida
-se de

E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Supergasbras Energia Ltda
.
em virtude

d
o acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
Condomínio Residencial Torres do Cerrado
.

Re
conheceu
-se
a aplicabilidade do CDC ao condomínio por equiparação, reput
ou-se
abusivas as cláusulas penais exigidas na fase de prorrogação automática e registrou
-se
a
falta
de prova, a cargo da fornecedora,
acerca do
prejuízo não recuperado no período contratual, além de
destacar
que a fidelização inicial de 36
(trinta e seis)
meses fora integralmente
cumprida.

De conseguinte, o Colegiado
julg
ou
improcedente
o pedido de
cobrança de multa contratual por rescisão durante a prorrogação automática de contrato de fornecimento de GLP, bem como afast
ou
o reembolso de custos de transporte dos equipamentos, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Em síntese, a embargante

sustent
ou
os seguintes possíveis vícios
: (i) omissão quanto à natureza estritamente empresarial da relação, que afastaria o CDC; (
ii
) contradição entre o reconhecimento de livre pactuação e a invalidação das cláusulas 14.1 e 14.1.2; (
iii
) obscuridade na fixação da tese
de
abusividade da multa após a primeira prorrogação
e
(iv) erro material ao afirmar
que
inexistem elementos comprobatórios dos investimentos e dos custos (R$ 6.400,00)
.

Ao final de longo arrazoado,
requer
eu o
prequestionamento explícito dos
arts
. 408 e 413 do CC, 373, I, 489, §1o, 1.022, 1.025 do CPC e 2o, par.
ún
., 51, IV e §1o, do CDC, além dos
arts
. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF.

Contrarrazões no ID
315323871.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem, a controvérsia t
rata de ação de cobrança movida pela empresa
Supergasbras Energia Ltda
.
em desfavor do

Condomínio Torres do Cerrado
, em razão de suposta rescisão antecipada
e
imotivada de contrato de fornecimento de GLP, firmado em 2018, com prazo inicial de 36
(trinta e seis)
meses e cláusula de prorrogação automática até 2024.

A empresa fornecedora alegou ter realizado investimentos e, diante da rescisão promovida pelo condomínio
Embargado,
em 2022, cobrou multa contratual
no valor
de R$ 38.273,60
(trinta e oito mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
, além do reembolso dos custos com a retirada dos tanques.

No primeiro grau, o Juiz
declarou a
inexistência de vulnerabilidade do condomínio para aplicação do CDC, bem como afastou a justa causa formal para rescisão unilateral do contratual.

Validou a cláusula penal pactuada livremente (Item 14.1) e compeliu o Condomínio ao pagamento do valor
indicado na inicial
a título de multa por rescisão antecipada do contrato.
E mais: t
ambém impôs o ônus de reembolsar os custos de transporte dos tanques de armazenamento de gás liquefeito de petróleo
, acrescido dos consectários legais
.

À
unanimidade,
o Colegiado
deu provimento ao recurso de apelação do condomínio, julg
ou
improcedente o pedido de cobrança da multa contratual e do reembolso do transporte dos tanques.

O fundamento central foi a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na vulnerabilidade técnica, fática e jurídica do condomínio, que se enquadra como consumidor por equiparação.

A decisão
declarou
abusiva a cláusula de multa por rescisão unilateral durante a prorrogação automática do contrato, por
inexistir n
ova pactuação expressa
, falta de p
rova de prejuízo não recuperado
e de i
nformação clara sobre benefícios da fidelização renovada.

A tese firmada foi:

"
É abusiva a cláusula que impõe multa por rescisão contratual durante a prorrogação automática de contrato de fornecimento, após o período de fidelização já ter sido integralmente cumprido
."

O julgado,
também
,
fundamentou
a i
nexistência de previsão contratual equivalente que benefici
ass
e o consumidor
, o d
esequilíbrio contratual (CDC, art. 51, IV e §1o)
, além de o ô
nus da prova não
ter sido
cumprido pela
Embargante/autora
(CPC, art. 373, I)
.

Inconformada, a fornecedora do gás
liquefeito embargou.

Com efeito, o
exame
dos Aclaratórios deve ser
meramente integrativo, limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material), não se prestando a rediscutir o mérito do julgado ou inaugurar nova apreciação probatória.
Isto é, a
função dos
Aclaratórios
é assegurar a completude e inteligibilidade do pronunciamento judicial (CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11 e 489), não reabrir o debate decidido.

Ao contrário do alegado, o voto condutor
enfrentou expressamente a qualificação do condomínio edilício como consumidor por equiparação, segundo a teoria finalista mitigada,
e
assent
ou
sua vulnerabilidade técnica, fática e econômica em contratos de fornecimento de GLP com adesividade e renovação automática, nos quais os moradores figuram como destinatários finais do serviço.

Foram mencionados fundamentos legais (CDC,
arts
. 2o, par.
ún
., e 51, IV e §1o) e ônus probatório (CPC, art. 373, I), além de precedentes de Cortes estaduais que repudiam a fidelização renovada automaticamente com imposição de multa após o período inicial.

Assim,
sem delongas,
não subsiste omissão: há juízo claro de subsunção normativa e motivação suficiente (CPC, art. 489, §1o).

De igual modo, i
nexiste contradição interna.

O
voto condutor
reconheceu a validade do consentimento na fase inaugural do contrato, mas reputou abusiva a extensão automática da fidelização para os períodos subsequentes sem nova manifestação expressa do contratante e sem contrapartida concreta que justificasse a limitação do direito de resilição (CDC, art. 51, IV e §1o; boa-fé objetiva e equilíbrio contratual).

O fundamento nodal para dar provimento ao apelo da parte embargada
é coerente
, e consistiu nos seguintes aspectos
:
(
i
)
o período de fidelidade inicial foi cumprido;
(
ii
)
a expectativa econômica da fornecedora foi atingida;
(
iii
)
a prorrogação automática não revalida, por si
só
, a cláusula penal, sob pena de vinculação perpétua disfarçada, em descompasso com a livre iniciativa e proteção do consumidor
,
(iv) análise do vínculo à luz da
função social e
d
a
boa-fé (CC,
arts
. 421, 421-A, 422).

Logo, não há colisão lógica entre os fundamentos.

Quanto à tese firmada, a ementa
foi clar
a
ao enunciar:
“É abusiva a cláusula que impõe multa por rescisão contratual durante a prorrogação automática de contrato de fornecimento, após o período de fidelização já ter sido integralmente cumprido.”

Delineou-se, ainda, que para renovar a fidelização
seriam
indispensáve
is
a informação prévia adequada e a aceitação
expressa de novos benefícios e condições (CDC,
arts
. 6o, III; 46; 54, §4o), ônus
que
o fornecedor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Logo,
o comando é objetivo e autoaplicável.

Mais adiante, a empresa
embargante
arguiu
“erro material”
quando
, na verdade,
pretende
refutar o juízo de suficiência probatória.

Nota-se que o voto condutor
não “apagou” documentos
. Apenas

deixou claro que
não
fico
u demonstrado que os investimentos não se amortizaram ao longo de quatro anos de execução contratual,
muito menos foi
comprov
ad
o prejuízo residual apto a legitimar a multa na fase de prorrogação.

Trata-se de valoração probatória (CPC,
arts
. 371 e 489, §1o, IV), insuscetível de correção por via de embargos, salvo erro de escrita ou cálculo, o que não ocorreu (CPC, art. 494, I).

Portanto, a
tentativa de reabrir o mérito confirma a inadequação desta via integrativa
.

Por fim, a
jurisprudência admite o prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025): reputam-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

No caso, a decisão
atacada
abordou,
seja
direta ou implicitamente,
os dispositivos do
CDC (
arts
. 2o, par.
ún
., 51, IV e §1o),

do
CPC (
arts
. 373, I; 489; 1.022; 1.025) e
do
C
ódigo
C
ivil
(
arts
. 408 e 413), bem como
tratou d
os princípios constitucionais da motivação (CF, art. 93, IX), do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV) e da inafastabilidade
de jurisdição
(art. 5o, XXXV).

Recorda-se que, p
ara fins de eventuais recursos excepcionais,
não é necessário que o julgador enfrente, um a um, todos os
dispositivos invocados.

Feitos esses esclarecimentos,
ausentes os vícios apontados,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025